Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RAI no 1009644-69.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cumpra-se a parte final da decisão proferida no ID no 41570458, dando-se vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão para decisão, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora